Tribunal: TJDFT
Processo: 0728440-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por KATIA REGINA DE ALMEIDA contra decisão de ID102001515, que indeferiu o pedido de manutenção da internação compulsória imposta em face de GILSON PAZ DE ALMEIDA e do DISTRITO FEDERAL. O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi deferido pelo Desembargador Esdras Neves quando de sua análise em sede de plantão judicial (ID 28745478). Transcrevo, por oportuno, o relatório da referida decisão: “Em suas razões recursais (ID 28743865), a agravante narra que, após a análise do relatório médico juntado na inicial e das fotos da residência insalubre de GILSON, bem como da manifestação favorável do Ministério Público, o MM. Juízo a quo deferiu a tutela antecipada, para determinar a internação compulsória do requerido. Informa que a internação compulsória foi devidamente realizada pelo DISTRITO FEDERAL na Clínica Recanto de Orientação Psicossocial Eirelli – EPP. Explica que a referida decisão determinou que a clínica deveria encaminhar relatório circunstanciado por ocasião da desinternação, versando acerca das condições de saúde mental do paciente e da necessidade de continuidade do tratamento em regime ambulatorial. Afirma que, todavia, sem a apresentação de nenhum relatório médico acerca da condição de saúde e do quadro de ressocialização do requerido, a filha da agravante (sobrinha do recorrido) recebeu mensagem via WhatsApp da Clínica Recanto, no dia 30/08/2021, por meio de sua representante, informando que será concedida alta ao paciente GILSON no dia 02/09/2021. Aduz que, a clínica foi instada sobre o documento autorizador da alta médica, mas essa não encaminhou nenhum laudo médico demonstrando os motivos para liberação do requerido. Relata que, diante dessa situação, apresentou petição na origem, com caráter urgente, requerendo a manutenção da internação hospitalar, mas, para sua surpresa, o pedido foi indeferido. Destaca que GILSON foi acometido de grave transtorno psiquiátrico, especificamente quadro de esquizofrenia generalizada (CID-10 F19.2/F20.0), derivadas de longos períodos de drogas ilícitas, conforme restou consignado no relatório da CAPS. Narra que, diante desse quadro clínico, o recorrido mostrou-se sujeito de alta periculosidade, uma vez que já realizou vários atos sexualmente ofensivos em público e ateou fogo, por diversas vezes, em sua residência e de sua irmã, ora agravante, de modo a comprometer, inclusive, o estado de ambos os domicílios. Defende que a pretensão encontra respaldo no artigo 196, da Constituição Federal, nos artigos 5o e 4o, da Lei no 10.216/01, e nos artigos 204 e 205, da Lei Orgânica do Distrito Federal, bem como em precedentes do TJDFT. Discorre sobre a presença dos requisitos para a tutela de urgência. Requer, liminarmente, o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar a manutenção da internação do agravado GILSON PAZ DE ALMEIDA na clínica Recanto, até o julgamento definitivo do presente agravo de instrumento, com a imediata expedição de mandado a ser cumprido por oficial de justiça diretamente na mencionada clínica. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, para manter a internação hospitalar, até que: i) seja demonstrado, de forma contundente, a melhora do quadro de saúde física/psíquica e mental do requerido GILSON PAZ DE ALMEIDA, a permitir sua efetiva ressocialização, sem a colocação de risco a sua vida e de terceiros, incluindo a realização de perícia médica judicial; ii) o requerido receba o auxílio de prestação continuada do DISTRITO FEDERAL, a ser comprovado nos autos, para manutenção do tratamento ambulatorial. Preparo comprovado (ID 28743867)”. Reputo suficiente o relatório acima transcrito. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da pretendida antecipação dos efeitos da tutela recursal. Identifico a probabilidade do direito invocado, visto que, apesar de se tratar de medida extrema e excepcional, a manutenção da internação se mostra necessária para a viabilização do devido acompanhamento médico e estudo psicossocial do caso, a fim de que se apure a situação atual do paciente e para que seja possível verificar qual é o tratamento mais adequado à espécie, com o objetivo de cumprimento estrito da decisão de ID 90113410 dos autos de origem, já preclusa, em especial quanto a necessária juntada aos autos de origem do relatório médico prévio à desinterdição do agravado. Por sua vez, quanto ao perigo da demora, verifico que este é ínsito ao caso concreto, pois constatado na origem que o agravado, no momento de sua internação, representava risco para si e para as pessoas que o circundavam, pois apresentava “comportamentos sexualmente ofensivos, não aceitava o tratamento, encontrava-se em mal estado geral, emagrecido, com a higiene prejudicada e fazendo uso de substância entorpecente” (ID 28745478). Assim, em análise superficial, entendo prudente a manutenção da internação do agravado para a realização dos exames e medicação necessários ao restabelecimento ou melhora do seu estado clínico, até que seja apresentado ao juízo de origem relatório médico pormenorizado acerca da atual situação de saúde mental do paciente, bem como se indique a necessidade de continuidade ou não do tratamento médico na forma ambulatorial. Diante do exposto, RATIFICO a decisão de ID 28745478 e DEFIRO PARCIALMENTE a liminar para, em antecipação de tutela, determinar a manutenção da internação compulsória do primeiro requerido, ora agravado, em instituição pública especializada de saúde do Distrito Federal, até que seja apresentado ao juízo de origem relatório médico pormenorizado acerca da atual situação de saúde mental do paciente, bem como se indique a necessidade de continuidade ou não do tratamento médico na forma ambulatorial. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Mandado referente à decisão de ID 28745478, ora ratificada, já recebido pelo Distrito Federal (ID 28747535). Remetam-se os autos imediatamente ao Ministério Público, para manifestação. Publique-se.